Tribunal: TJES
Processo: 5003000-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003000-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: MARLI OLIVEIRA DE SOUZA RIBEIRO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega que não houve configuração de dano moral.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

Conforme pontuado na sentença recorrida, a recorrente suspendeu o serviço de energia elétrica da autora e a notificou por meio de colagem de adesivo em seu medidor, em via pública, fato este comprovado pelas fotos anexadas à inicial.

Ademais, ainda que comprovada a existência de qualquer débito, a colagem de adesivo no medidor não se afigura lícita. Trata-se, em verdade, de aviso vexatório levado a efeito pela recorrente, que expõe a autora de modo indevido.

Assim, foi configurada ofensa à esfera de personalidade da demandante, que teve seu nome e sua imagem violada pela ré, ao associar-lhe à condição de devedora.

Destarte, irretocável a decisão proferida pelo culto Magistrado de primeiro grau, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do tema.

Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença (R$4.000,00), não cabe reparo, tendo em vista que o valor se mostra adequado à reparação, no caso concreto, bem como coerente com os valores fixados em casos análogos por esta Turma Recursal.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.